Tribunal: STF
Processo: Inq 4781
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Em reportagem do jornal FOLHA DE S. PAULO, veiculada em 1º de maio do presente ano, com o título “Google lança ofensiva contra PF das Fake News, mostram e-mails e relatório”, a jornalista Patrícia Campos Mello aponta a existência de estudo do NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) indicando que “os dados sugerem que o Google vem usando os resultados de busca para influenciar negativamente a percepção dos usuários sobre o projeto de lei”; além de indícios de que outras plataformas estariam desrespeitando dolosamente suas próprias regras de condutas e restrições à publicidade para auto favorecimento.



    Estudo elaborado pelo Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) aponta que Google, Meta, Spotify e Brasil Paralelo anunciam e veiculam anúncios contra o PL 2630 (PL das Fake News) de forma opaca e burlando seus próprios termos de uso.



    A análise da UERJ indica que “o faturamento com anúncios publicitários é a principal fonte de financiamento das plataformas. Sem a devida transparência, não é possível saber qual o percentual desses valores advém de anúncios criminosos e irregulares, que seriam impactados com o PL 2630”, razão pela qual as plataformas são contra a regulamentação proposta pelo referido projeto de lei.



      O estudo da UERJ concluiu que “as perguntas mais comuns feitas pelos usuários no Google relacionadas a PL2630 não utilizam o termo PL da Censura” e que “os dados sugerem que o Google vem usando os resultados de busca para influenciar negativamente a percepção dos usuários sobre o projeto de lei”, 



    É o relatório.



    DECIDO.



    A conduta do GOOGLE e das demais plataformas citadas na matéria jornalística e no estudo da UFRJ guardam total conexão com o presente Inq. 4.781 (“fake news”), bem como com o Inq. 4.874 (“milicias digitais”).



    O objeto do Inq. 4.781/DF é a investigação de notícias fraudulentas (fake news), falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de seus membros; bem como de seus familiares, quando houver relação com a dignidade dos Ministros, inclusive o vazamento de informações e documentos sigilosos, com o intuito de atribuir e/ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da SUPREMA CORTE, por parte daqueles que têm o dever legal de preservar o sigilo; e a verificação da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e o Estado de Direito. 



    O Inq. 4.874/DF foi instaurado em virtude da presença de indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa – “milícias digitais” –, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhantes àqueles identificados no Inq. 4.781/DF, com a nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito. 



    A real, evidente e perigosa INSTRUMENTALIZAÇÃO dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada para a mais ampla prática de atividades criminosas nas redes sociais pode configurar responsabilidade civil e administrativas das empresas, além da responsabilidade penal de seus administradores por instigação e participação criminosa nas condutas investigadas nos referidos Inquéritos 4.781 e 4.874.



    Durante as eleições de 2022, o combate a desinformação pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL determinou mais de uma centena de bloqueios e remoções de condutas ilícitas proferidas nas diversas plataformas, basicamente atentatórias ao Poder Judiciário, a lisura das eleições e contrárias ao Estado Democrático de Direito.



    Posteriormente à tentativa golpista de 8 de janeiro de 2023, foi discutida em reunião presidida por esse Relator, na condição de Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, em 1º de março, no TSE, com a presença da GOOGLE, YOUTUBE, TWITTER, FACEBOOK BRASIL, KWAI, TIK TOK, TWITCH E TELEGRAM MESSENGER, o real perigo dessa INSTRUMENTALIZAÇÃO CRIMINOSA dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada e a necessidade da constituição de um grupo de trabalho para a apresentação de propostas de autorregulação e regulamentação legislativa.



    Posteriormente, com a constituição do Grupo de Trabalho, pela Portaria TSE 173, de março de 2023, as empresas participaram de outras 5 (cinco) reuniões no TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, nos dias 06/03/2023, 14/03/2023, 21/03/2023, 29/03/2023 e 04/04/2023.



    Não é crível, portanto e especialmente, após as eleições de 2022 e a tentativa golpista de 8/1/2023, que os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada não tenham total consciência de sua INTRUMENTALIZAÇÃO por diversas milicias digitais para divulgar, propagar e ampliar inúmeras práticas ilícitas nas redes sociais; inclusive no gravíssimo atentado ao Estado Democrático de Direito e na tentativa de destruição do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Congresso Nacional e Palácio do Planalto.



    Com absoluto respeito à liberdade de expressão, as condutas dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada e seus dirigentes precisa ser devidamente investigada, pois são remuneradas por impulsionamentos e monetização, bem como há o direcionamento dos assuntos pelos algoritmos, podendo configurar responsabilidade civil e administrativa das empresas e penal de seus representantes legais.



    A Constituição protege a liberdade de expressão no seu duplo aspecto: o positivo, que é exatamente “o cidadão pode se manifestar como bem entender”, e o negativo, que proíbe a ilegítima intervenção do Estado, por meio de censura prévia.



    O texto constitucional não traz permissivo constitucional para restringir a liberdade de expressão no seu sentido negativo, ou seja, para limitar preventivamente o conteúdo do debate público em razão de uma conjectura sobre o efeito que certos conteúdos possam vir a ter junto ao público, ou seja, VEDA-SE A CENSURA PRÉVIA.



    A Constituição Federal, entretanto, consagra no tocante à liberdade de expressão, em seu aspecto positivo, a VEDAÇÃO AO ANONIMATO e POSTERIOR RESPONSABILIDADE CIVIL, ADMINISTRATIVA E CRIMINAL pelo conteúdo difundido, além da previsão do direito de resposta. 



    Será inconstitucional, conforme ressaltei no julgamento da ADI 4451, toda e qualquer restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão e dos meios de comunicação a mandamentos normativos cerceadores, pretendendo diminuir a liberdade de opinião e de criação artística e a livre multiplicidade de ideias, com a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático; tratando-se, pois, de ilegítima interferência estatal no direito individual de informar e criticar.



    A censura prévia desrespeita diretamente o princípio democrático, pois a liberdade política termina e o Poder Público tende a se tornar mais corrupto e arbitrário quando pode usar seus poderes para silenciar e punir seus críticos.



    Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das diversas opiniões sobre os principais temas de interesse do eleitor e também sobre os governantes, que nem sempre serão “estadistas iluminados”, como lembrava o JUSTICE HOLMES ao afirmar, com seu conhecido pragmatismo, a necessidade do exercício da política de desconfiança (politics of distrust) na formação do pensamento individual e na autodeterminação democrática, para o livre exercício dos direitos de sufrágio e oposição; além da necessária fiscalização dos órgãos governamentais.



    O direito fundamental à liberdade de expressão, portanto, não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também àquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias.



    A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático.



    No Estado Democrático de Direito, não cabe ao Poder Público previamente escolher ou ter ingerência nas fontes de informação, nas ideias ou nos métodos de divulgação de notícias ou, no controle do juízo de valor das opiniões dos meios de comunicação e na formatação de programas jornalísticos ou humorísticos a que tenham acesso seus cidadãos, por tratar-se de insuportável e ofensiva interferência no âmbito das liberdades individuais e políticas.



    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por discursos antidemocráticos, de ódio e eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois a manutenção do Estado Democrático de Direito e os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.



    Tal concepção encontra amparo na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual extrai-se que:



    “O exercício do direito [à liberdade de pensamento e de expressão] não pode estar sujeito a censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar: ª o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; b. a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas” (art. 13). O referido artigo estabelece ainda a necessidade de proibição de “toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência” (art. 13, 5).



    A Constituição Federal, portanto:



    (1) NÃO PERMITE – inclusive aos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada – a propagação de discursos e práticas terroristas, nazistas, fascistas, homofóbicos, de violência contra mulher, de crimes contra crianças e adolescentes, ou qualquer outra forma de discurso de ódio e discriminatório; bem como repele, integralmente, a divulgação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático de Direito, e as manifestações visando ao rompimento do Estado de Direito, com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais – Separação de Poderes (CF, art. 60, §4º), com a consequente instalação do arbítrio;



    (2) Permite a AMPLA E POSTERIOR RESPONSABILIZAÇÃO civil, administrativa e penal.



    Inúmeras vezes já ressaltei que, a:



    Liberdade de expressão não é liberdade de agressão! 



    Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da Democracia, das Instituições e da dignidade e honra alheias!



    Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos!



    A Constituição Federal consagra o binômio “liberdade e responsabilidade”; não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado; não permitindo a utilização da “liberdade de expressão” como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividade ilícitas.



    Os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada não devem ter nem mais, nem menos responsabilidade do que os demais meios de mídia, comunicação e publicidade, principalmente, quando direcionam ou monetizam os dados, informações e notícias veiculadas em suas plataformas, auferindo receitas; pois AS REDES SOCIAIS NÃO SÃO TERRA SEM LEI! AS REDES SOCIAIS NÃO SÃO TERRA DE NINGUEM!



    Os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada devem absoluto respeito à Constituição Federal, à Lei e à Jurisdição Brasileira.



    A dignidade da pessoa humana, a proteção à vida de crianças e adolescentes e a manutenção dos Estado Democrático de Direito estão acima dos interesses financeiros dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada!



    É urgente, razoável e necessária a definição – LEGISLATIVA e/ou JUDICIAL –, dos termos e limites da responsabilidade solidária civil e administrativa das empresas; bem como de eventual responsabilidade penal dos responsáveis por sua administração.



    A necessidade de imediata regulação da responsabilidade civil e administrativa dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada; bem como de eventual responsabilidade penal dos responsáveis por sua administração deve, obviamente, respeitar a ampla discussão política no Congresso Nacional, sendo lícita a atuação dos diversos grupos de pressão, entre eles as citadas plataformas nos estudos da UFRJ.



    A ação de grupos de pressão sobre o processo político não é um fator recente na história da humanidade, sendo lícita a atuação em defesa de seus interesses privados junto ao processo decisório político, como já salientado por Ferdinand Lassale:



    “os fatores reais do poder que atuam no seio de cada sociedade são essa força ativa e eficaz que informa todas as leis e instituições jurídicas vigentes, determinando que não possam ser, em substância, a não ser tal como elas são” (A essência da constituição: o que é uma constituição? 3. ed. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1995).



    Em uma Democracia, é possível que todo grupo social ou econômico que se sinta prejudicado em seus objetivos corporativos passe a procurar mecanismos – LEGAIS E MORALMENTE ACEITÁVEIS – para influenciar diretamente as instituições do Estado, ou indiretamente a opinião pública, para que isso reflita nas decisões governamentais.



    Dessa maneira, caso os mecanismos NÃO SEJAM LEGAIS E MORALMENTE ACEITÁVEIS – haverá grave desvirtuamento e caracterização de abuso de poder econômico, com possibilidade de responsabilização civil, administrativa e penal.



    Na presente hipótese, contudo, conforme detalhado anteriormente e salientado no estudo do NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) “os dados sugerem que o Google vem usando os resultados de busca para influenciar negativamente a percepção dos usuários sobre o projeto de lei”; além de indícios de que outras plataformas estariam desrespeitando dolosamente suas próprias regras de condutas e restrições à publicidade para auto favorecimento.



    O estudo detalha que:



     “As plataformas estão usando todos os recursos possíveis para impedir a aprovação do PL 2630 porque o que está em jogo são os bilhões arrecadados com publicidade digital que atualmente não possuem nenhuma regra, restrição ou obrigação de transparência, deixando anunciantes e consumidores vulneráveis aos seus interesses econômicos. Se o PL 2630 não for aprovado, as big techs conseguem manter a assimetria regulatória que existe no mercado e, portanto, manter suas vantagens competitivas frente aos outros meios de comunicação que também vivem de publicidade”.



    Efetivamente, o estudo elaborado pela UFRJ aponta diversos fatores que, em tese, corroboram a atuação indevida das referidas empresas contra o PL 2630, nos seguintes termos:



    1. Google impulsiona site próprio chamando de “PL da Censura”:



    O Google tem usado seu blog oficial para divulgar textos de ataque ao PL 2630 escritos por alguns de seus principais representantes no Brasil.



    Fabio Coelho, presidente da empresa no país, assinou dois deles entre março e abril de 2022, quando o projeto era debatido com vistas às eleições gerais.



    O argumento central de Coelho é que o assunto ainda não teria sido debatido o suficiente pela população e que a lei, caso aprovada, ajudaria a promover mais conteúdo desinformativo e faria com que as plataformas tivessem que tornar públicas informações privadas e estratégicas.



    Mais recentemente, Marcelo Lacerda, Diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google Brasil, acusou o projeto de lei de proteger produtores de desinformação e conteúdo nocivo.



    Porém, ao pesquisar por “pl 2630” no Google no dia 29 de abril, usuários se depararam com um anúncio da própria plataforma cujo título se refere ao projeto como “PL da Censura”.



    Como o sistema de anúncios do Google é pouco transparente e não disponibiliza nenhum dado sobre conteúdos pagos que não sejam publicados por candidatos e partidos políticos, não é possível saber quantos anúncios como este podem estar sendo veiculados na ferramenta de busca, nem sequer os valores investidos, a segmentação do anúncio tampouco o número de usuários atingidos por este anúncio específico.



    O texto também apareceu como resultado orgânico na primeira página para buscas feitas de forma anônima, com VPN, simulando um usuário genérico brasileiro sem histórico, entre os dias 23 e 28 de abril. Nos testes de busca, o blog do Google apareceu entre os principais resultados, junto com sites de notícias sobre o PL 2630 e sites oficiais da Câmara dos Deputados e do Senado. 



    2. Brasil Paralelo anuncia no Google contra o PL:



    Em uma busca por “pl2630”, realizada no dia 30 de abril no Google, o primeiro resultado foi um anúncio pago pela Brasil Paralelo.



    O anúncio pode ser encontrado na Central de Transparência de anúncios da Google. No entanto, por não ter sido veiculado como uma peça política, não é possível acessar informações sobre segmentação ou gastos.



    A página direciona a uma publicação categorizada como “notícia” no site da produtora. O site dá voz aos argumentos da oposição, que alega que o PL significa o “fim da liberdade de expressão”. O texto também expõe o posicionamento do Google e pauta sua publicação contra o PL.



    3. Ignorando as próprias regras, Spotify veicula anúncio político do Google:



    Anúncios do Google contra o PL 2630 também foram veiculados na plataforma de streaming Spotify. Em seus termo de uso o Spotify afirma aos clientes que não permite conteúdos pagos que tratem de temas políticos.



    Assim como a maioria dos provedores e plataformas, o Spotify também não possui biblioteca de anúncios ou relatório de transparência sobre publicidade para que a sociedade acesse e se informe sobre os anúncios veiculados em sua plataforma. Por isso, não é possível saber o número de veiculação, os valores gastos e o público impactado por este anúncio do Google contra a PL2630.



    4. Google anuncia sem rótulo META ADS na Meta, contra o PL :



    Na página do Google na biblioteca de anúncios da Meta, encontramos três anúncios iguais sobre o projeto de lei, veiculados entre os dias 20 e 26 de abril.



    Nestes, a empresa afirmava que o projeto não estaria “pronto para ser votado” e convidava os brasileiros a participarem do debate, como uma tentativa de conter os avanços da discussão e interditá-la.



    Os anúncios levavam à mesma matéria no blog do Google assinada por Marcelo Lacerda, apresentada anteriormente. Lacerda alega que a lei, caso aprovada, colocaria em risco a liberdade de expressão.



    Outro, veiculado entre os dias 27 e 28 de abril, pressionava a população a “falar com seu deputado nas redes sociais” para pressionar parlamentares por melhorias no texto que será encaminhado ao Senado. O anúncio também direcionava a outro texto de Lacerda, que acusava o projeto de borrar os limites entre a verdade e a mentira.



    Nenhum dos anúncios aparece na biblioteca ao se pesquisar por termos relacionados ao PL 2630, camuflando o conteúdo dos usuários, apenas na página do Google.



    Além disso, o Google não sinalizou nenhum anúncio como sendo sensível. A Meta, no entanto, recategorizou o último deles, tornando parcialmente públicas suas informações sobre investimento e alcance.



    Mesmo após a Meta ter recategorizado o anúncio do Google e, consequentemente, interrompido sua veiculação e publicizado suas informações de transparência, o Google voltou a veicular o mesmo anúncio sem a sinalização correta.



    No único anúncio categorizado corretamente que consta na biblioteca, identificamos alcance de pelo menos 1 milhão de impressões em apenas um dia de veiculação (27/04 a 28/04).



    5. Google indica fontes hiper partidárias na primeira página de busca



    Em meio às recomendações de fontes da mídia de legado e sites oficiais, o Google também tem redirecionado usuários para sites nocivos e hiper partidários na primeira página dos resultados de busca.



    O Boletim da Liberdade, de propriedade do ex-deputado federal Paulo Ganime (Novo/RJ), que está em campanha aberta contra a aprovação do PL 2630 nas últimas semanas, aparece como resultado na primeira página do Google em busca sobre o PL 2630.



    O portal divulga falas do deputado federal Kim Kataguiri (União/SP) que aludem a uma “censura generalizada” e à “perda da liberdade de expressão” caso a lei seja aprovada pelo Congresso, sem explicar ou embasar os argumentos.



    Outra publicação indicada na primeira página do Google em busca anônima sobre o PL 2630 foi um texto da Revista Oeste, fonte considerada bolsonarista e acusada de disseminar desinformação. Nessa matéria o colunista Flávio Morgenstern, influenciador de direita e ex-funcionário da Brasil Paralelo, divulga o Placar do PL 2630, também elaborado pelo Boletim da Liberdade.



    A fonte indicada como resultado da busca orgânica na primeira página do Google para o termo “PL 2630”foi o portal de desinformação focado no público evangélico, o Pleno News. Além de falar em censura, o texto divulga apenas as posições de parlamentares da oposição, citando nominalmente a atuação do Partido Novo, da Bancada Evangélica e do Partido Liberal.



    Além dos impulsionamentos pagos pelo Brasil Paralelo, o site da produtora audiovisual acusada de disseminar narrativas negacionistas e desinformação com texto contra o PL2630 também apareceu como um dos principais resultados orgânicos na primeira página da busca do Google.



    6. YouTubers contra o PL 2630 são sugeridos na primeira página



    Um dos vídeos do YouTube sugerido na primeira página da ferramenta de busca do Google foi a transmissão ao vivo realizada por Bárbara Destefani, influenciadora de extrema-direita, que disse ter medo de sofrer represálias do “Ministério da Verdade” ao comentar sobre o projeto de lei.



    Depois da notícia da aprovação da urgência, também encontramos um vídeo da Brasil Paralelo entre os resultados sugeridos na primeira página. A empresa gravou transmissão com os parlamentares Nikolas Ferreira (PL/MG), Bia Kicis (PL/DF) e Carlos Jordy (PL/RJ), convocados a comentarem os “avanços da censura” no Brasil. 



    7. Youtube faz “alerta urgente” sobre “impacto negativo” da PL2630 para criadores de conteúdo



    No Twitter, usuários denunciaram que o YouTube está pressionando criadores de conteúdo no painel interno da plataforma com um "alerta" de que a aprovação do PL2630 irá prejudicá-los diretamente.



    No YouTube Studio há um banner que redireciona o criador de conteúdo para um texto publicado no dia 25 de abril (data da votação da urgência do PL na Câmara dos Deputados) em que a plataforma se posiciona contra o que julga ser uma “legislação apressada”.



    Na publicação, o YouTube se coloca como porta-voz da “comunidade de criadores”. O YouTube afirma que a lei irá aumentar a desigualdade entre os perfis da plataforma e sujeitá-los a “regras pouco claras” definidas pelo governo.



    8. Página do Google aparece com mensagem contra o PL



    No dia 01/05, a própria página inicial de pesquisas do Google passou a trazer uma mensagem de alerta para todos os usuários, afirmando que o PL iria “aumentar a confusão entre o que é verdade e mentira no Brasil”. A mensagem redireciona o usuário ao mesmo texto escrito por Marcelo Lacerda que traz esse argumento central. O texto também foi impulsionado nas plataformas Meta.



    9. Google induz busca sobre “PL da Censura”



    Nos resultados de uma busca, o Google diz indicar perguntas comumente feitas por outros usuários com o mesmo termo de busca para ajudar na pesquisa. Nos últimos dias, registramos que, ao se pesquisar por “PL 2630”, o Google indicou perguntas relacionadas a “PL da censura” entre os resultados.



    Depois da primeira pergunta “O que é PL2630” o Google indica “foi aprovada a PL da censura?”, e em seguida “O que é PL da Censura?” para se referir ao PL 2630, que é o nome usado de forma pejorativa pela oposição contra a regulamentação das plataformas, e não pelo nome oficial “PL 2630” ou o nome usado pela imprensa “PL das Fake News”



    Tais condutas podem configurar, em tese, não só abuso de poder econômico às vésperas da votação do projeto de lei por tentar impactar de maneira ILEGAL e IMORAL a opinião pública e o voto dos parlamentares, mas também flagrante induzimento e instigação à manutenção de diversas condutas criminosas praticadas pelas milícias digitais investigadas no INQ 4.874, com agravamento dos riscos à segurança do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do próprio Estado Democrático de Direito, cuja proteção é a causa da instauração do INQ. 4.781.



    DIANTE DE TODO O EXPOSTO, em face da utilização de mecanismos imorais e ilegais que podem, em tese, constituir abuso de poder econômico, bem como, eventualmente, caracterizar ilícita contribuição com a desinformação praticada pelas milícias digitais nas redes sociais, DETERMINO que:



    1) GOOGLE, META, SPOTIFY e BRASIL PARALELO procedam a REMOÇÃO INTEGRAL, em no máximo 1h00 (uma hora), de TODOS OS ANÚNCIOS, TEXTOS E INFORMAÇÕES veiculados, propagados e impulsionados a partir do blog oficial da GOOGLE com ataques ao PL 2630, inclusive aqueles que se referem como “PL DA CENSURA”, “COMO O PL 2630 PODE PIORAR A SUA INTERNET”, “O PL 2630 PODE IMPACTAR A INTERNET QUE VOCE CONHECE”, sob pena de multa de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por hora de descumprimento por cada anúncio. As empresas, em 48 (quarenta e oito) horas deverão remeter relatório circunstanciado sobre os anúncios realizados e valores investidos, bem como os termos sugeridos pelo buscador Google relativos ao assunto;



    2) GOOGLE E META apontem e expliquem, em 48 (quarenta e oito) horas os métodos e algorítimos de impulsionamento e induzimento à busca sobre “PL da Censura”, bem como os critérios de:



    2.1) Impulsionamento do site próprio chamando de “PL da Censura” em desacordo com suas próprias regras de autorregulação;



    2.2) Ter anunciado sem rótulo META ADS na Meta, contra o PL 2630;



    2.3) Indicação de fontes hiper partidárias na primeira página de busca, como referido no estudo da UERJ (“Em meio às recomendações de fontes da mídia de legado e sites oficiais, o Google também tem redirecionado usuários para sites nocivos e hiper partidários na primeira página dos resultados de busca”);



    2.4) Indicação na página inicial de pesquisas uma mensagem de alerta para todos os usuários, afirmando que o PL iria “aumentar a confusão entre o que é verdade e mentira no Brasil”;



    2.5) Buscas relativas ao “PL 2630, no período de 20/5/2023 a 2/5/2023.



    3) BRASIL PARALELO e SPOTFY apontem e expliquem, em 48 (quarenta e oito) horas, os métodos e algorítimos de impulsionamento e induzimento à busca sobre “PL da Censura”, bem como os motivos de terem veiculado anúncio político do GOOGLE.



    DETERMINO, ainda, que, no mesmo prazo de 48 (quarenta e oito) horas:



    4) GOOGLE, META, SPOTIFY e BRASIL PARALELO informem quais as providências reais e concretas – enviando protocolos e documentos que comprovem as alegações – que realizam para PREVENIR, MITIGAR e RETIRAR práticas ilícitas no âmbito de seus serviços e no combate à desinformação de conteúdos gerados por terceiros, principalmente aqueles direcionados por algoritmos, impulsionados e que gerem publicidade cuja distribuição tenha sido realizada mediante pagamento ao provedor de redes sociais ou por contas inautênticas e redes de distribuição artificial, dos seguintes assuntos:



    (a) condutas, informações e atos antidemocráticos caracterizadores de violação aos artigos 296, parágrafo único; 359-L, 359-M, 359-N, 359-P e 359-R do Código Penal;



    (b) divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos;



    (c) grave ameaça, direta e imediata, de violência ou incitação à violência contra a integridade física de funcionários públicos ou contra a infraestrutura física do Estado para restringir ou impedir o exercício dos poderes constitucionais ou a abolição violenta do Estado Democrático de Direito;



    (d) comportamento ou discurso de ódio, inclusive promoção de racismo, homofobia, ideologias nazistas, fascistas ou odiosas contra uma pessoa ou grupo mediante preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação;



    (e) atos de terrorismo e preparatórios de terrorismo, tipificados na Lei nº 13.260/2016;



    (f) crimes contra crianças e adolescentes previstos na Lei nº 8.069/90 e de incitação à prática de crimes contra crianças e adolescentes ou apologia de fato criminoso ou autor de crimes contra crianças e adolescentes tipificados no Decreto-Lei nº 2.848/40;



    (g) violência contra a mulher.



    DETERMINO, por fim, que a Polícia Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, REALIZ